Tribunal: CARF
Processo: 13982.720539/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720539/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.978 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE PAIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
RESTITUIÇÃO. PRAZO CINCO ANOS. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
POSTERIOR
A
09/06/2005.
JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário
sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS.
PROCEDIMENTO.
Deve ser glosa da compensação que não atende aos requisitos exigidos para
compensação por meio da INSRPno.15/2006, que regula a Resolução no 26 do
Senado Federal, de 21 de junho de 2005.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio
da linguagem de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para
caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa de
ofício no patamar de 75% do tributo devido. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720539/2013-47
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir a multa isolada apurada no auto de infração 37.222.286-2.
Vencidos os conselheiros Wilsom de Moraes Filho (relator), José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Miriam Denise Xavier que davam provimento parcial em menor extensão ao recurso
para cancelar a multa isolada em relação aos valores prescritos. Quanto ao mérito, votaram pelas
conclusões os conselheiros Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira e Ana Carolina da Silva
Barbosa. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

(documento assinado digitalmente
Rayd Santana Ferreira-Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado, referente aos DEBCAD No 37.222.288-9 e 37.222.286-2, para constituição do
crédito tributário no valor de R$ 114.386,51 (DEBCAD No 37.222.288-9), Glosa da
compensação declarada na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP no período de julho a dezembro de 2008, e no valor de R$ 28.742,16 (DEBCAD No
37.222.286-2), Multa isolada de 150% devida em razão de falsidade na declaração de
compensação efetuada no mês de dezembro de 2008.
De acordo com o relatório fiscal(e-fls. 19/42), o contribuinte declarou nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências julho
de 2008 a dezembro de 2009, a compensação de uma parte dos valores devidos a título de
contribuição previdenciária. Em decorrência deste procedimento, o valor das contribuições
previdenciárias que o contribuinte deveria pagar em cada um destes meses foi reduzido, uma vez
que uma parte dos valores devidos teria sido quitada por meio da compensação realizada.
O contribuinte foi intimado a apresentar a origem e demonstrar a pertinência dos
créditos utilizados na compensação, bem como as respectivas memórias de cálculo. Além disso,
foi intimado a apresentar documentos relativos a eventual ação judicial reconhecendo o direito
aos créditos compensados (petição inicial e decisões). Em resposta à intimação, o Município
informou que as compensações realizadas decorreram dos agentes políticos, “possivelmente”,
prefeito, vice-prefeito e vereadores.
O Município apresentou as folhas de pagamento relativas ao período de 07/1999 a
09/2004. Analisando-as, a fiscalização identificou o nome e a remuneração paga aos ocupantes
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

de cargo eletivo, bem como observou que os salários de contribuição destes segurados foram
observados pelo Município, que os incluiu na base de cálculo das contribuições recolhidas. Ou
seja, reconheceu, a princípio, que havia créditos a compensar, desde que observadas as normas
vigentes relativas à compensação.
Em seguida, intimou-se o Município a apresentar a comprovação relativa à
parcela dos créditos que, segundo demonstrativo por ele disponibilizado, teria se originado em
recolhimentos efetuados em duplicidade. Os supostos recolhimentos em duplicidade não foram
encontrados pela fiscalização, tampouco foram apresentados pelo contribuinte.
O Município destacou ainda que as compensações haviam sido realizadas em
gestão anterior e apresentou documentos relativos ao mandado de Segurança no
2008.72.03.002931-9 em curso na Vara Federal de Joaçaba-SC, impetrado em 18/12/2008, no
qual pretendia ver reconhecido o direito a reaver os valores das contribuições indevidamente
recolhidas sobre a remuneração dos agentes políticos, sem a observação dos institutos da
prescrição e decadência, bem como sem a limitação da compensação a trinta por cento do valor
devido. O Relatório Fiscal apresenta histórico pormenorizado da tramitação do referido
Mandado de Segurança, cuja decisão judicial final determinou a extinção do feito, por entender
inadequada a via processual utilizada.
Foram lançadas no Auto de Infração no 37.222.288-9 as glosas das compensações
realizadas nas competências 07 a 12/2008.
Na GFIP da competência 07/2008, foi informado que o crédito utilizado na
compensação se originou na própria competência. Intimado e reintimado a apresentar as
justificativas, o contribuinte não explicou onde se originou o crédito de R$ 11.260,84
compensado na competência, razão pela qual procedeu-se à glosa integral.
Na GFIP da competência 08/2008, consta que o crédito utilizado na compensação
originou-se na competência 08/1998 a 03/1999. Quanto às competências 08/1998 a 12/1998,
período em que a GFIP não era obrigatória, a fiscalização reconheceu o crédito de R$ 9.543,51,
correspondente às contribuições incidentes sobre a remuneração dos agentes políticos, pois este
valor estava parcelado o DEBCAD no 35.052.987-6 e foi quitado. As GFIP relativas às
competências 01/1999 a 03/1999 não foram retificadas e, por esta razão, a compensação foi
glosada. Quanto à informação de que houve pagamento em duplicidade, embora intimado, o
contribuinte nada apresentou. Do total de R$ 25.327,07 compensados na competência, foram
glosados R$ 15.783,56.
As compensações realizadas nas competências 09 a 12/2008 foram integralmente
glosadas, por estar em desacordo com os incisos I e V do art. 6o da IN SRP no 15/2006,
combinados com os incisos I e III do art. 4o da Portaria MPS no 133, de 2006 (que exigem a
retificação das GFIP e a obediência ao prazo prescricional). O relatório fiscal contém planilha
que sumariza as informações relativas à glosa em cada uma das competências. Os valores
glosados foram acrescidos de multa de 20%.
No Auto de Infração no 37.222.286-2, efetuou-se o lançamento da multa isolada
de 150% (cento e cinqüenta por cento), prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991,
aplicada nas competências 12/2008. A referida multa é aplicada na competência em que se deu a
entrega da GFIP, pois é neste momento que ocorre o seu fato gerador (falsidade na declaração).
O Município foi cientificado dos Autos de Infração em 12/07/2013 e apresentou
impugnação (e-fls.363/393) em 12/08/2013, alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

- 1.Tempestividade da Impugnação;
- 2.Dos Fatos;
-3. Impugnando.
-3.1 – Do Direito de Compensação em Favor da Municipalidade;
-3.1.1.
Período
dos
recolhimentos
previdenciários
indevidos-DEBCAD
37.222.288-9(07/2008 a 11/2008) e DEBCAD 51.024.328-2( 01/2009 A 12/2009).
3.1.2. Período dos Recolhimentos Previdenciários Indevidos — DEBCAD
37.222.288-9 (em relação a competência 12/2008).
3.1.3. Normas que Autorizaram a Compensação — DEBCAD 37.222.288-9 e
51.024.328-2.
3.1.4. Dos Créditos a Serem Compensados.
3.1.5. Da Declaração de Inconstitucionalidade da Exação e do Surgimento das
Disposições do Art. 30 da Lei Complementar n°118/2005.
3.1.6 Da Glosa pela Alegação de Necessidade de Retificação de GFIPS.
3.1.7 - Da Alegação de Prescrição de Parte dos Créditos Utilizados nas
Compensações - Da Irretroatividade do Art. 3° e 4° da Lei Complementar 118 de 2005 – Do
Direito de Restituir Valores Pagos Indevidamente nos Últimos 10 (Dez) Anos.
4. DA CARACTERIZAÇÃO DE MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO —
EXCLUSÃO DA MULTA DE 150% OU REDUÇÃO PARA 20% (DEBCAD 37.222.286-2 e
51.030.998-4).
Por fim, requer seja reconhecido o prazo prescricional de dez anos para a
restituição dos créditos tributários, homologadas as compensações, declarada a ilegalidade da
exigência de retificação da GFIP e que seja o impugnante cientificado da decisão proferida.
Foi proferido o acórdão no 15-35.607 - 6a Turma da DRJ/SDR (e-fls.674/681)
julgado improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO.
De acordo com o art. 3° da Lei Complementar n° 118, de 2005, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, para fins de definição do termo inicial da contagem do prazo
prescricional da ação de repetição de indébito, a extinção do crédito tributário se dá com o
pagamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA
AGRAVADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada agravada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstítucíonalidade. Por esta razão, as alegações de ínconstítucíonalídade da
multa isolada não são apreciadas nesta decisão.

Impugnação Improcedente
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 07/08/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fls.
684/685), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 05/09/2014, fls. 687/722, que contém,
em síntese:
1-Dos Fatos;
2- Preliminarmente
2.1- Preliminar-Suspensão da Tramitação.
2.2 - DA PRESCRIÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NAS
COMPENSAÇÕES - DA IRRETROATIVIDADE DO ART. 30 E 4° DA LEI
COMPLEMENTAR 118 DE 2005 - DO DIREITO DE RESTITUIR VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS.
2.3 — DA PRESCRIÇÃO — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DA
CONTAGEM DO PRAZO PARA REAVER OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
SOBRE OS AGENTES POLÍTICOS A PARTIR DA RESOLUÇÃO N° 26/2005.
3— DO MÉRITO.
3.1 — DA LEGITIMIDADE DA COMPENSAÇÃO SOBRE OS AGENTES
POLÍTICOS.
3.2 - NORMAS QUE AUTORIZARAM A COMPENSAÇÃO.
3.3 - DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
3.4 - DA NÃO HOMOLAGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS
SOBRE OS AGENTES POLÍTICOS — AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIPS —
EXCLUSÃO DOS AGENTES POLÍTICOS — DESOBEDIÊNCIA DAS NORMAS
CONTIDAS NA IN MPS/SRP N° 15/2006 E NA PORTARIA MPS N° 133/2006.
3.4.1 — DA NÃO HOMOLAGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS
SOBRE OS AGENTES POLÍTICOS — AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIPS —
EXCLUSÃO DOS AGENTES POLÍTICOS — DESOBEDIÊNCIA DAS NORMAS
CONTIDAS NA IN MPS/SRP N° 15/2006 E NA PORTARIA MPS N° 133/2006 — MULTA
APLICADA DE FORMA INDEVIDA.
3.5 — DA APLICAÇÃO DE MULTA DE MORA NO PATAMAR DE
20%(VINTE POR CENTO) E DOS JUROS.
4 - DA INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO AO
CULTIVAR MULTA ISOLADA EM 150%(CENTO E CINQUENTA POR CENTO) SOBRE
O VALOR DA COMPENSAÇÃO REALIZADA NA COMPETÊNCIA 12/2008 —
EXCLUSÃO DA MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.222.286-2.
4.1 - DA INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ - DA CARACTERIZAÇÃO DE MULTA
COM EFEITO CONFISCATÓRIO — REDUÇÃO DA MULTA.
5- DOS PEDIDOS.
À vista de todo exposto, passa a requerer:
Preliminarmente:
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

a) Seja dado efeito suspensivo ao presente Recurso Voluntário, restando
suspensos quaisquer efeitos da autuação e cobrança;
b) Não seja negada a certidão positiva de débito com efeito negativo — CPDEN,
em nome do Recorrente sob os débitos contidos nos Autos de Infração protestados até o desfecho
da lide;
c) Seja analisado e reconhecido o direito à aplicação da prescrição com base nas
teses trazidas na presente peça, ou seja, que o dies a quo se dê da Resolução n° 26/2005 editada
pelo Senado Federal, com base na jurisprudência da mais Alta Corte, bem como nos ditames
inseridos no art. 168, inciso II, do CTN, e ainda decisão deste Eminente Conselho, por se tratar
de tributo considerado inconstitucional pela sistemática do controle difuso, não sendo esta a
compreensão dos Nobres Conselheiros, o que não espera, que seja garantida a prescrição decenal
para restituição dos créditos tributários, levando-se em consideração os ditames dos art. 168, I e
150, §§ 10 e art. 4° do CTN, além dos artigos 2° e 5°, XXXVI da CF e art. 6° do Decreto-Lei n°
4.657/42, tese esta que, aliás, já foi consolidada pelo e. Superior Tribunal de Justiça através do
julgamento do Recurso Especial n° 1.002.932;
No mérito, seja reapreciado o julgamento retro, para:
d) Homologar as compensações efetuadas nas competências de 08/2008 a
12/2008, compostas de valores despendidos nos períodos de Agosto de 1998 a Julho de 2000, em
relação à cota patronal devida pelo Município/Recorrente, referente aos Agentes Políticos, que
foram indevidamente glosadas;
e) Seja reconhecia a legalidade das compensações realizadas, por quanto à
exigência de retificação de GFIP é ilegal, ou pela falta, não ser óbice a validação das
compensações, incorrendo apenas na multa prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91(multa por
descumprimento de obrigação acessória);
f) Seja reconhecida a inaplicabilidade da multa moratória aplicada sobre as
compensações glosadas, bem como dos juros;
g) Seja reconhecida como confiscatóha a multa de 150% aplicada(DEBCAD n°
37.222.286-2), devendo ser excluída ou reduzida para 20%, por não ter agido de má fé ou com
intuito de ludibriar o Fisco, onde muito provável houve pagamento em duplicidade, gerando o
crédito lançado em compensação, porém a atual administração não conseguiu encontrar o dito
pagamento, já que foi realizado na administração passada;
h) Seja cientificado o Recorrente da decisão administrativa adotada para o
Recurso Voluntário no prazo legal, sob pena de ingresso com as medidas judiciais cabíveis à
espécie;
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Abaixo colacionamos o inciso III do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela conseqüentes.

Observa-se que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

O pedido do recorrente para que seja dado efeito suspensivo ao Recurso
Voluntário e que não seja negada a certidão positiva de débitos com efeito negativo, em nome do
recorrente sob os débitos contidos nos Autos de infração protestados se faz desnecessário, pois
tais efeitos já decorrem de previsão legal.
DA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS DOS AGENTES POLÍTICOS
A análise da prescrição se confunde com o mérito e a seguir será feita a análise.
A partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 566.621/RS com
repercussão geral, firmou-se entendimento no sentido de que nos casos de repetição ou
compensação ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, o prazo para a repetição do indébito é de
cinco anos do pagamento indevido, aplicando-se, por outro lado, o prazo de dez anos do fato
gerador, para os processos anteriores à data de 09/06/2005, conforme ementa a seguir transcrita:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se
autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de
10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

A matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a restituição de
tributo, encontra-se pacificada dentro desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso em tela a compensação decorreu de um procedimento administrativo
realizado por inciativa do contribuinte e não de uma ação judicial.
A alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentada pelo parágrafo 1.o do artigo 13 da Lei n.o 9.506, de 30 de outubro de 1997, foi
declarada inconstitucional em decisão definitiva do STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário n.o 351.717-1 - Paraná. Embora essa decisão – datada de 08 de outubro de 2003.
Nada há, portanto, a discutir quanto à inconstitucionalidade da exação estatuída
em relação aos exercentes de mandato eletivo municipal (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores),
no período de 1.o de fevereiro de 1998 a 18 de setembro de 2004.
Em sede administrativa, os procedimentos acerca da devolução e compensação de
valores arrecadados pela Previdência Social, bem assim quanto aos créditos constituídos, com
base no referido dispositivo legal, foram estabelecidos pela Instrução Normativa MPS/SRP n.o
15, de 12 de setembro de 2006 (DOU de 18 de setembro de 2006).
A IN MPS/SRP n.o 15/2006, na redação vigente à época em que efetuadas as
compensações ora glosadas, estabelecia os seguintes procedimentos para a compensação de
contribuições recolhidas com suporte na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei n.o 8.212/91,
acrescentada pela Lei n.o 9.506/97:
Art. 3.o O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se refere esta
Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a partir do pagamento.
(Redação dada pela IN MPS/SRP n.o 18, de 10 de novembro de 2006) – .
[...]
Art. 6.o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3.o, compensar os
valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1.o,
observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas
todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a remuneração
proporcional ao período de 1.o a 18 na competência setembro de 2004 relativa aos
referidos exercentes;
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

II - deverá ser realizada com contribuições previdenciárias declaradas em GFIP;
(Redação dada pela IN RFB n.o 909, de 14 de janeiro de 2009)
III - o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos os seus
órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio, em relação às
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11
da Lei n.o 8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição;
(Redação dada pela IN RFB n.o 909/2009)
IV - o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso III,
considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal
próprio;
V - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição;
VI - a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de importância
correspondente a períodos subseqüentes àqueles a que se referem os valores pagos com
base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de 1991, acrescentada pelo § 1.o
do art. 13 da Lei n.o 9.506, de 1997; e
VII - (Revogado pela IN RFB n.o 909/2009)
Os créditos decorrentes de pagamentos indevidos que já haviam sido realizados há
mais de cinco anos(08/1998 a 03/1999), quanto da realização da compensação(06/08/2008 a
23/12/2008, período dentro do qual foi enviada a primeira GFIP a informar as compensações),
foram alcançados pela prescrição. Entendemos que é correta a glosa da compensação realizada,
não assistindo razão ao recorrente.
Quanto à afirmação de que o direito de compensar as contribuições indevidamente
recolhidas nasceu com a suspensão da eficácia da lei que instituiu a contribuição, ocorrida em
razão da Resolução no26, de 2005, do Senado Federal, concordamos com o acordão de piso,
trecho pertinente abaixo colacionado:
A lei, entretanto, não põe a declaração de inconstitucionalidade do tributo como termo
inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de repetição do indébito, nem
para a realização da compensação administrativa. Até porque, em face do princípio da
inafastabilidade da jurisdição, o contribuinte já poderia, antes mesmo da manifestação
do STF, ter recorrido ao poder judiciário para ter reconhecido o seu direito de
compensar as contribuições que entendia indevidas. Neste sentido, o STJ tem
reconhecido como irrelevante para o estabelecimento do termo inicial da prescrição da
ação de repetição e/ou compensação, a eventual declaração de inconstitucionalidade do
tributo pelo STF (AgRg no REsp 615819/RS).
Deve ser glosada a compensação que não atende os requisitos exigidos para
compensação por meio da IN no 15/2006.
Sendo assim entendemos que não assiste razão ao recorrente.
DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DE GFIP.

O recorrente alega ilegalidade da exigência prévia de retificação de GFIP como
reconhecimento da validade do procedimento de compensação.

Cabe colacionar o Art. 170 do CTN:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública .
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

Fica claro que a compensação se dará nas condições e sob garantias que a lei
estipular, ou que atribuir à autoridade administrativa.

O art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, abaixo colacionado, rege a compensação das
contribuições previdenciárias:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título
de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão
ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
Observa-se que a compensação de contribuições previdenciárias deve ocorrer nos
termos e condições estabelecidas pela Receita Federal do Brasil.
A prévia retificação de GFIP para excluir a remuneração dos agentes políticos é
exigida na IN SRP no 15, de 2006 na Portaria MPS no 133/2006, que não inovam a ordem
jurídica, mas apenas tornam efetivo o comando legal. Logo não há ilegalidade na determinação
contida nesses atos administrativos. Os atos administrativos apenas dizem o procedimento que o
contribuinte deve fazer para ter direito a compensação.
Diz o acórdão de piso:

Além do mais, a obrigação de declarar em GFIP encontra fundamento no inciso IV do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991. Segundo o § 2o do mesmo artigo, a Declaração em
GFIP constitui instrumento hábil para a exigência do crédito tributário e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios
previdenciários. Assim, a exigência de retificação das GFIP legitima-se ainda pela
necessidade de excluir do banco de dados da Previdência Social as informações
relativas ao período em que os agentes políticos foram indevidamente informados como
segurados obrigatórios do RGPS.
Concordo com o acórdão de piso e entendo que as alegações do contribuinte não
merecem prosperar.
Da Multa Isolada

O recorrente se insurge contra a multa isolada. Narra que a multa infringe a
razoabilidade, proporcionalidade, tem caráter confiscatório e que não inexistiu má fé.
De acordo com o § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91, será aplicada multa
isolada nos casos em que houver compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo:
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Cabe a multa isolada nos casos de comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo Sujeito Passivo.
O relatório fiscal diz que os créditos utilizados na compensação não foram
somente os decorrentes do recolhimento de contribuições sobre a remuneração dos ocupantes de
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

cargos eletivos, pois constam nos cálculos valores indevidamente recolhidos em duplicidade,
sendo neste último caso clara a falsidade das declarações efetuados na GFIP.
Fica clara a falsidade das declarações efetuadas na GFIP quando da
compensação, pois foram declarados créditos duplicidade sem qualquer indício de comprovação.
Quanto a matéria da prescrição na época da compensação era um fato
controvertido não se podendo concluir pela falsidade ao adotar a tese dos cinco mais cinco anos.
Entendo que ficou claro o intuito de fraude e que foi correta a aplicação da multa
isolada.
É importante ressaltar que na contribuição previdenciária-empresa consta a
aplicação da multa de mora e do juros Selic.
Assinalo que escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a
análise de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco
cabe examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
Cabe recordar que a eventual ausência de compatibilidade do dispositivo de lei
que estabelece a penalidade com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na
esfera administrativa.
Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
como também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e no mérito dar-lhe
parcial provimento apenas para cancelar a multa isolada em relação aos valores prescritos.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.
Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto ao DEBCAD n° 37.222.286-
2, relativo a multa isolada, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos
a demonstrar.
O Auto de Infração trata-se da aplicação da multa isolada prevista na Lei no
8.212/1991, artigo 89, § 10, por ter o contribuinte apresentado GFIPs declarando a utilização de
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

créditos cuja existência não restou comprovada, para compensar as contribuições devidas e
informadas nesse documento.
Por usa vez, a contribuinte aduz que agiu de forma escorreita, observando a
legislação aplicável e seguindo a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo de
falar em falsidade.
Pois bem. Antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito, cabe trazer à tona a
motivação da autoridade fiscal para aplicação da referida multa, senão vejamos o que dispões o
Relatório Fiscal, in verbis:
(...)
A multa Isolada aplicada, no valor de 150%, reporta-se apenas a competência 12/2008,
em que já estava sob regência da Medida Provisória – MP n° 449 de 04/12/2008,
conforme abaixo:
(...)
Assim, as competências 07/2008 a 11/2008, cujas datas de envios das GFIPs são
anteriores ao advento da MP n° 449/2008, NÃO houve lançamento de Multa Isolada.
Como já dito, em face da compensação indevida (conduta acima descrita), foi
imposta a multa isolada no percentual de 150% incidente sobre o valor do débito compensado,
nos termos do § 10 da legislação retro mencionada, a qual, para maior clareza, transcrevo:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado
(...) (grifo nosso)
A leitura atenta do texto legal encimado indica que há a previsão de duas
penalidades pecuniárias para a compensação indevida de contribuições previdenciárias: (i) a
multa de mora de 20%; e (ii) a multa isolada de 150%.
Ocorre que, para a aplicação da primeira (multa de mora), a legislação exige
apenas à apuração de compensação efetuada de forma indevida. Quanto à segunda (multa
isolada), consta que tem cabimento “quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo”.
É verdade que, por força do que dispõe o artigo 136 do CTN, “salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável”, ou seja, independe de dolo. Todavia, quanto à multa isolada,
parece haver disposição em contrário, pois há a condicionante de comprovação da falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

Para a compensação ser considerada indevida, ou a declaração que deu
origem era falsa ou se tornou falsa. Destarte, sempre haverá falsidade, de sorte que não
haveria razão para o legislador condicionar a sua aplicação à comprovação da falsidade
despretensiosa.
Assim, a única maneira de justificar, do ponto de vista jurídico, a existência
da condicionante “quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo”, é invocar a intencionalidade do agente.
Esse tema já foi analisado diversas vezes por este Tribunal, consoante restou
muito bem explicitado no voto condutor do Acórdão n° 2302-002.308, da lavra do Conselheiro
Arlindo da Costa e Silva, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
Da mera leitura dos dispositivos suso transcritos, percebemos a cominação de duas
penalidades pecuniárias para a conduta consistente na compensação indevida de
contribuições previdenciárias:
I. A multa de mora, calculada segundo a memória de cálculo descrita no art. 61 da Lei
no 9.430/96. (art. 89, §9o da Lei no 8.212/91)
II. Multa isolada, no valor correspondente ao dobro do previsto no art. 44, I da Lei no
9.430/96. (art. 89, §10 da Lei no 8.212/91)
Em razão da duplicidade de penalidades cominadas a uma mesma conduta, pipocam
alguns questionamentos a exigir nossa digressão, dentre outros:
a) As penalidades indicadas são aplicáveis de forma alternativa ou de maneira
cumulativa?
b) Em que hipóteses será aplicada a multa de mora? E a multa isolada?
c) O que se entende por “falsidade da declaração” e qual a abrangência de tal termo?
d) Quais seriam os elementos de convicção com aptidão para se comprovar a falsidade
de declaração?
Entendo que a resposta a tais indagações deve ser formulada levandose em consideração
uma interpretação sistemática e teleológica das normas tributárias em realce, realizada
de acordo com o balizamento encartado no Capítulo IV do Título I do CTN, observado
o princípio da proporcionalidade implicitamente permeado na Escritura Constitucional.
Nessa perspectiva, se nos afigura que a pedra de toque a impingir um diferencial
significativo entre as penalidades previstas nos §§ 9o e 10 do aludido art. 89 encontrase
assentado na comprovação da falsidade da declaração, circunstância essencial e
indispensável para a inflição da penalidade mais severa.
Ora, mas o que se entende por falsidade de declaração?
Um mero erro material de digitação na GFIP, resultando num montante de compensação
a maior que as forças do crédito de titularidade do sujeito passivo, já se consumaria
numa falsidade de declaração?
Uma declaração a maior do montante compensável, em GFIP, resultante do emprego de
metodologia de atualização do crédito e de acumulação de juros moratórios diferente da
adotada pela RFB, seria suficiente para enquadrala como acometida de falsidade?
Ou seria necessário, para a consumação da conduta típica em tela, que o infrator,
consciente de que não possui qualquer direito creditório, informe dolosamente no
documento em apreço compensação de créditos previdenciários sabidamente
inexistentes (ou a menor) visando à redução do montante a ser recolhido?
A Lei no 8.212/91 não define, para fins de enquadramento na conduta tipificada no §10
do seu art. 89 o conceito do termo “falsidade de declaração”, tampouco sua abrangência
e alcance. Nessas situações, ante a ausência de disposição expressa, o codex tributário
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

impõe a integração legislativa mediante a analogia, os princípios gerais de direito
tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade.
Código Tributário Nacional CTN
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I a analogia; II os princípios gerais de direito tributário; III os princípios gerais de
direito público; IV a equidade.
§1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em
lei.
§2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.
Tratando-se de normas que impingem ao infrator uma penalidade decorrente da
transgressão de uma norma de conduta, nada mais natural do que a integração analógica
com as normas que dimanam do Direito Penal.
Sob tal prisma, há que se perquirir se, para a caracterização de falsidade de declaração,
seria necessária a tipificação de falsidade de documento público ou, numa gradação
mais branda, suficiente seria a mera falsidade ideológica?
Cumpre salientar que, para os efeitos da incidência da lei penal, a GFIP equipara-se a
documento público, a teor dos §§ 2o e 3o do art. 297 do Código Penal.
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal Falsificação de
documento público
Art. 297 Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento
público verdadeiro:
Pena reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§1o Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo,
aumenta-se a pena de sexta parte.
§2o Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade
paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade
comercial, os livros mercantis e o testamento particular. (grifos nossos)
§3o Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: (Incluído pela Lei no 9.983/
2000)
I na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer
prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado
obrigatório; (Incluído pela Lei no 9.983/2000) (grifos nossos)
II na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que
deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que
deveria ter sido escrita; (Incluído pela Lei no 9.983/2000)
III em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as
obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que
deveria ter constado. (Incluído pela Lei no 9.983/2000) (grifos nossos)
§4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no §3o, nome
do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou
de prestação de serviços.(Incluído pela Lei no 9.983/2000) (grifos nossos)
Falsidade ideológica Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante: (grifos nossos)
Pena reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um
a três anos, e multa, se o documento é particular.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

Parágrafo único Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a
pena de sexta parte.
Seja num caso, seja no outro, os princípios de direito público atávicos ao Direito Penal
exigem, para a subsunção à conduta típica, não somente a coincidência objetiva de
condutas, mas, também, a presença do elemento subjetivo consubstanciado no dolo ou
na culpa, esta, quando expressamente prevista no corpo do tipo, o que definitivamente
não ocorre no caso em exame, a teor do Parágrafo Único do art. 18 do Código Penal.
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
Art. 18 Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209/84) Crime doloso(Incluído pela
Lei no 7.209/84)
I doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;( Incluído
pela Lei no 7.209/84) Crime culposo(Incluído pela Lei no 7.209/84)
II culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou
imperícia. (Incluído pela Lei no 7.209/84)
Parágrafo único Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato
previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. (Incluído pela Lei no
7.209/84)
Assim, sob o prisma da norma que pespega penalidades, indispensável para a
caracterização da conduta típica de falsidade de documento público e de falsidade
ideológica a comprovação da coexistência do elemento subjetivo do tipo consistente
na consciência e vontade de concretizar os requisitos objetivos do tipo.
Note-se, ainda, que a falsidade ideológica se qualifica como um tipo penal
incongruente, exigindo para a sua caracterização, além do dolo genérico, uma
intenção especial do agente, um requisito subjetivo transcendental denominado
dolo específico, consubstanciado num especial fim de agir, in casu, a intenção de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Pintado nesse matiz o quadro fático-jurídico, se nos antolha que, para que se
configure a ocorrência do tipo infracional previsto no §10 do art. 89 da Lei no
8.212/91, necessária é a presença do elemento subjetivo associado à conduta típica
descrita na norma, consistente na consciência do agente de que, sabedor de que
não possui direito creditório à altura, mesmo assim informa na GFIP compensação
de contribuições previdenciárias visando a esquivar-se do recolhimento da exação
devida.
Por esse motivo, exige a regra tributária em realce que, para a caracterização do
tipo infracional em debate, o agente fiscal tem que comprovar a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, não se contentando a norma
tributária em foco com mera dedução.
(...) (grifei)
No mesmo sentido, o Conselheiro André Luís Marsico, no voto condutor do
Acórdão n° 2302-002.567, versou nos seguintes termos:
Ademais, não parece que se possa cogitar de comprovação de uma falsidade sem o
elemento subjetivo, pois a própria falsidade, no vernáculo, tem definições que
implicam em intencionalidade:
s.f. (Do lat. Falsitas, falsitatis). 1. Propriedade do que é falso. –2. Mentira, calúnia. – 3.
Hipocrisia; perfídia. – 4. Delito que comete aquele que conscientemente esconde ou
altera a verdade.
(Grande dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Larousse cultural, 1999, p. 420)
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

Isso sem falar que, ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser atribuído
à disposição legal, em reforço argumentativo, deve destacar o art. 112 do CTN, que
impõe interpretações mais benéfica aos infratores da lei tributária:
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I à capitulação legal do fato;
II à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Portanto, a exigência do dolo, além de ser interpretação que busca dar coerência
ao arcabouço normativa, indubitavelmente, revela-se como a mais benéfica ou
favorável ao infrator.
Pode-se afirmar, do quanto exposto até aqui, que, para que se configure a
ocorrência do tipo infracional previsto no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91, é
indispensável que esteja demonstrada a presença do elemento subjetivo associado
à conduta típica. Por esse motivo, exige a regra tributária em realce que, para a
caracterização do tipo infracional em debate, o agente fiscal tem que demonstrar a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...) (grifo nosso)
A matéria já fora objeto de julgamento deste Colegiado, nos autos do processo n°
11030.721697/2012-67, congruente restou explicitado no voto do Acórdão n° 2401-004.741, o
qual me filiei na oportunidade, da lavra do Conselheiro Cleberson Alex Friess, concluindo no
mesmo sentido:
(...) 34. Como se percebe do texto copiado, o § 10 não cuida de uma falsidade
material, relacionada à autenticidade do documento, mas sim de uma falsidade
intrínseca a esse documento, em que se faz presente a mentira no seu conteúdo.
35. A multa está condicionada a comprovação de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Por isso, tenho como premissa que essa sanção
fiscal pecuniária exige o elemento subjetivo dolo, ainda que dispensável a presença
de um especial fim de agir, visto que a leitura do preceptivo revela que o legislador
não elegeu qualquer elemento específico como requisito para a imposição da
penalidade.
36. De sorte que não se poderá cogitar de falsidade, em razão do próprio
significado da sua acepção, sem que haja consciência do agente em esconder,
alterar ou suprimir a verdade.
(...)
38. Em que pese o ponto de vista da autoridade lançadora, penso que não há
elementos suficientes nos autos para concluir pela falsidade nas compensações
apresentadas pelo sujeito passivo.
39. O fato de indevida a compensação não implica, necessariamente, a falsidade da
declaração por parte do sujeito passivo. Como exigência imposta pela lei, a
penalidade reclama a prova de que o sujeito passivo, mesmo diante da realidade
contrária à repetição do indébito pela via da compensação, optou em praticar uma
conduta consciente oferecendo crédito sabidamente inapropriado para tal fim.
(...) (grifo nosso)
Dessa forma, in casu, merece guarida a pretensão da contribuinte, pois o Relatório
Fiscal não indica qualquer elemento do qual se possa extrair, de forma concreta, a
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.978 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720539/2013-47

intencionalidade do agente, destacando-se apenas que a compensação não estava amparada por
qualquer ato legal ou inexistência do crédito, sendo que a falta de comprovação do crédito é
justamente o motivo para a glosa.
Ademais, cabe mencionar que o motivo da glosa se deu apenas por divergência de
entendimento, ou seja, com base em entendimento jurisprudencial a contribuinte entendeu que as
verbas não tem natureza salarial, enquanto que o fiscal entendeu que tem. A meu ver, impossível
indicar falsidade em interpretação da legislação.
Ademais, imperioso mencionar que a autoridade autuante não traz nada no seu
relatório sobre qual a conduta dolosa da contribuinte, citando apenas a legislação de regência
para aplicar a multa isolada, o que, como visto, não é a melhor interpretação.
O fato de puramente discordar da compensação formalizada NÃO autoriza
aplicar a multa punitiva. Assim, se a compensação for considerada indevida e NÃO for
comprovada a DECLARAÇÃO FALSA, não incidirá a multa isolada, apenas a compensação
restará não homologada.
E esta comprovação cabe ao Fisco, porquanto é seu o ônus da prova em processo
administrativo. Não logrando êxito em comprovar a falsidade da declaração, da forma como
deve ser interpretada a norma punitiva, nem tampouco apontando qual seria esta suposta
falsidade, o lançamento da multa isolada não se reveste de validade.
Assim, conclui-se que não restou demonstrado e tampouco se consegue
extrair da conduta da recorrente descrita nos autos que, de forma consciente, mesmo
sabedora de que não possuía direito creditório, tenha informado em GFIP compensação de
contribuições previdenciárias visando ludibriar o fisco.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a
multa isolada apurada no DEBCAD n° 37.222.286-2, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 757
DF CARF MF
Original